Tribunal: TJSP
Processo: 2036232-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036232-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
NIVALDO DA CONCEIÇÃO, é agravado BANCO LOSANGO S/A - BANCO
MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2036232-79.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19145
Agravo de Instrumento n.o: 2036232-79.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Nivaldo da Conceição
Agravado: Banco Losango S/A Banco Múltiplo S/A
Juiz (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais c.c.
inexigibilidade de débito. Indeferimento do pedido de justiça
gratuita. Alegação de hipossuficiência. Condição pessoal que
autoriza a concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 165/166 dos autos originários que indeferiu o pedido de gratuidade ao agravante, tendo
em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.
Inconformado, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da
gratuidade, pois recebe renda mensal inferior ao mínimo. Afirma que não consegue nem ao
menos suprir as suas necessidades básicas, tampouco tem condições de arcar com as custas
judiciais. Enfatiza que a declaração de pobreza tem presunção de veracidade, nos termos do
art. 99, § 3o do NCPC. Esclarece que presta serviços como carpinteiro e não tem registro
formal, sendo inegável a sua condição de pobreza. Aduz que reside em imóvel cedido por
familiares na região periférica da cidade e ainda tem que dividir sua residência com mais
outros familiares que dependem de sues proventos para se manter. Prequesitona a matéria
suscitada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e ao final requer o provimento do
recurso para que lhe seja deferida a gratuidade (fls. 01/17).
Recurso regularmente processado, com efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2036232-79.2020.8.26.0000 - Sr
3
O agravado não apresentou resposta (fls. 23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa a ação originária sobre pedido de indenização por danos
morais c.c. inexigibilidade de débito.
Respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau, a decisão
agravada deve ser reformada.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo
Civil/2015 dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa
de veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas
apresentadas se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2036232-79.2020.8.26.0000 - Sr
4
“I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples
afirmação de que não está em condições de arcar com as custas
do processo e com os honorários advocatícios.
II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui
presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado
de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser
revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula
07/STJ.
Precedentes: AgRg no REsp no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe de 18/11/2009; AgRg no AREsp no 1.822/RS, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 23/11/2011; AgRg no
Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de
26/09/2011.
III - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 33.758/MS,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/03/2012, DJe 30/03/2012)
Acrescente-se, ainda, que a simples contratação de advogado
particular para defender os interesses do agravante não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2036232-79.2020.8.26.0000 - Sr
5
No caso em tela, a alegação do agravante de que não possui renda
suficiente para arcar com as despesas processuais deve ser acolhida. Pela análise dos
documentos acostados nos autos, verifica-se que o agravante exerce a função de carpinteiro,
fazendo bicos, e percebe a quantia mensal de R$ 1.250,00, situação essa que autoriza a
concessão da gratuidade.
Assim, diante da ausência de elementos que afastem o estado de
pobreza alegado pelo autor, de rigor a concessão da benesse requerida.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Decisão que indeferiu o benefício. DESCABIMENTO: A situação
em questão exige o deferimento da gratuidade, porque a
agravante comprovou sua hipossuficiência financeira. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
2015701-06.2019.8.26.0000;
Relator
ISRAEL
GÓES
DOS
ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2019)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização. Pedido de gratuidade processual
indeferido. Insurgência. Acolhimento. Elementos de prova do
processo que não afastam a alegada hipossuficiência. Declaração
que não basta por si só, mas a Agravante demonstrou estar
desempregada, além de ser isenta de declarar imposto de renda.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2036167-21.2019.8.26.0000; Relator JOÃO PAZINE NETO; 37a
Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2036232-79.2020.8.26.0000 - Sr
6
Destarte, o recurso merece ser acolhido, com a reforma da r.
decisão agravada, para o fim de conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)